Tribunal: TJBA
Processo: 8020061-57.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8020061-57.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIAS MOREIRA DA SILVA

Advogado(s): FRANCIELE SANTOS CHAGAS, MICHELE OLIVEIRA DE SOUZA MOURA, FRANCISCO CARLOS DE SOUZA MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
.
NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA.
A
PLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM
CONSONÂNCIA
COM O
S
PARÂMETRO
S
DO
RESP 1.061.530/RS
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. READEQUAÇÃO
E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DESCABIMENTO.
OFENSA MORAL. NÃO PERFEIÇÃO.
APELO
D
A
PARTE

AUTORA NÃO
PROVIDO.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pleiteia a declaração de nulidade da sentença, a limitação dos juros remuneratórios, a vedação da capitalização, a repetição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença diante da inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios cobrados são abusivos; (iii) determinar se é válida a capitalização de juros; (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, admitindo-se a revisão contratual em caso de abusividade, sem afastar integralmente o ônus probatório do autor.

Afasta-se a nulidade da sentença, pois a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova e o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento.

Afirma-se que os juros remuneratórios em contratos bancários não se submetem ao limite da Lei de Usura, nos termos da Lei nº 4.595/64 e da Súmula 596 do STF.

Estabelece-se que a taxa de juros superior a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem excessiva.

Verifica-se que a taxa contratada (8,00% a.m.) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (7,23% a.m.), afastando a alegação de abusividade.

Reconhece-se a validade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, o que ocorre no caso concreto.

Considera-se prejudicada a análise da repetição do indébito e dos danos morais diante da inexistência de ilegalidade nas cobranças.

Determina-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Inexiste a nulidade da sentença, uma vez que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova e o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, admitindo-se a revisão apenas mediante comprovação de abusividade.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito.

Os juros remuneratórios em contratos bancários não se sujeitam ao limite da Lei de Usura e não são abusivos quando não excedem significativamente a média de mercado.

É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8020061-57.2023.8.05.0150
,
da Comarca de
Lauro de Freitas
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
ELIAS MOREIRA DA SILVA

e
apelado,
BANCO
BRADESCO
S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a

parte
autor
a,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
, com a majoração do
s
honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12